Tribunal: STJ
Processo: 1027636-90.2015.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1770622 - SP (2018
/0087102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VESTE S.A. ESTILO
AGRAVADO
: SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S
/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
SILVANA GAZOLA DA COSTA PATRÃO LAZAR E
OUTRO(S) - SP175086
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
divergência com fundamento na ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados e na inexistência do adequado cotejo analítico entre os julgados
comparados.
2. A parte agravante afirma que a decisão monocrática merece reforma, alegando
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados,
especialmente no que tange à análise do caráter abusivo do reajuste aplicado por
aumento de sinistralidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se preenchidos os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, seja quanto à existência
de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados, seja
quanto à adequada demonstração da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não se vislumbrou a necessária similitude
fática entre os arestos confrontados.
Documento eletrônico VDA47486544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a275e67a-86cb-4bfb-9151-22bdb0c3e9cf

5. A ausência de cotejo analítico adequado entre os julgados confrontados impede
o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o § 4o do art. 1.043 do
CPC e o § 4o do art. 266 do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A similitude fática entre os julgados é requisito essencial
para o conhecimento dos embargos de divergência. 2. A elaboração de simples
quadro comparativo, por si só, não evidencia a presença de similitude fática e
adoção de soluções jurídicas diversas para os casos confrontados".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.538.893/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA47486544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a275e67a-86cb-4bfb-9151-22bdb0c3e9cf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1770622 - SP (2018
/0087102-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VESTE S.A. ESTILO
AGRAVADO
: SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S
/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
SILVANA GAZOLA DA COSTA PATRÃO LAZAR E
OUTRO(S) - SP175086
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de
divergência com fundamento na ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados e na inexistência do adequado cotejo analítico entre os julgados
comparados.
2. A parte agravante afirma que a decisão monocrática merece reforma, alegando
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados,
especialmente no que tange à análise do caráter abusivo do reajuste aplicado por
aumento de sinistralidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

3. A questão em discussão consiste em saber se preenchidos os requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, seja quanto à existência
de similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados, seja
quanto à adequada demonstração da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não se vislumbrou a necessária similitude
fática entre os arestos confrontados.
5. A ausência de cotejo analítico adequado entre os julgados confrontados impede
o conhecimento dos embargos de divergência, conforme o § 4o do art. 1.043 do
CPC e o § 4o do art. 266 do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A similitude fática entre os julgados é requisito essencial
para o conhecimento dos embargos de divergência. 2. A elaboração de simples
quadro comparativo, por si só, não evidencia a presença de similitude fática e
adoção de soluções jurídicas diversas para os casos confrontados".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.043, § 4o; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.538.893/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019.
RELATÓRIO
VESTE S.A. ESTILO interpõe agravo interno contra a decisão de fls.
1.394-1.401, que não conheceu dos embargos de divergência com fundamento
na ausência de similitude fática entre os arestos confrontados e na inexistência do
adequado cotejo analítico entre os julgados comparados.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma,
pois há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados,
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

especialmente no que tange à análise do caráter abusivo do reajuste aplicado por
aumento de sinistralidade.
Alega que o Tribunal de origem reconheceu a abusividade do reajuste, o
que demanda reexame de cláusula e revolvimento do suporte fático-probatório,
atraindo a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Afirma que a decisão monocrática não observou o posicionamento do
STJ de que cabe ao magistrado analisar o caráter abusivo do reajuste no caso
concreto, conforme o art. 1.043, III, do CPC.
Defende que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
pertinente, conforme a Súmula n. 608 do STJ, pois a relação entre as partes é de
consumo, envolvendo plano de saúde coletivo.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a
submissão deste agravo ao colegiado para que processe e julgue o recurso de
embargos de divergência, dando-lhe provimento.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno é cópia
dos embargos de declaração, não atendendo à decisão que oportunizou a
complementação das razões recursais. Afirma que não há similitude fática entre os
arestos confrontados, pois a relação é estritamente comercial entre empresas de
grande porte, e não de consumo. Sustenta que a agravante não é destinatária final
do serviço e que a cláusula de reajuste por sinistralidade é necessária para
equilibrar o trato empresarial. Requer o desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 1.394-1.401):

Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

Trata-se de embargos de divergência opostos por VESTE S. A. ESTILO
(RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S. A.) em face do
acórdão prolatado pela Terceira Turma, assim ementado (fl. 1.235):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
REAJUSTE
POR
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. MECANISMO DE REEQUILÍBRIO
CONTRATUAL. 1. É lícita a cláusula contratual de seguro saúde ou plano de
saúde coletivo empresarial que prevê o reajuste por aumento de sinistralidade,
não havendo que se falar em abusividade o mero mecanismo de reequilíbrio
contratual, cumprindo ressaltar que a relação entre a operadora de plano de
saúde e a estipulante é estritamente comercial.
2. A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde
coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor,
ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta)
beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do
estipulante. Precedente.
3. Na hipótese, não há ilegalidade alguma na conduta da operadora de
plano de saúde, que reajustou o contrato devido à alta na sinistralidade
(reajuste técnico- financeiro), conforme cláusula negociada entre as partes, a
qual não pode ser reputada abusiva.
4. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A parte embargante suscita divergência com os seguintes paradigmas oriundos
da Quarta Turma, a respeito dos seguintes pontos:
a) AgInt no REsp n. 2.090.567/SP e AgInt no REsp n. 1.924.147/SP, quanto à
circunstância de que, embora possível o reajuste do plano de saúde por aumento de
sinistralidade, cabe ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter
abusivo do reajuste efetivamente aplicado;
b) AgInt no REsp n. 1.710.487/SP, porque a questão envolve matéria fática e
técnica, não podendo ser tratada como exclusivamente de direito, visto que o
reconhecimento da abusividade depende da demonstração do aumento de
sinistralidade pela Seguradora, na fase instrutória; e
c) AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.819/RN, quanto à incidência do Código
de Defesa do Consumidor.
A embargante afirma que propôs a presente demanda com a finalidade de
afastar cobrança pela embargada de mais de três milhões de reais, em aporte único,
amparada em cláusulas contratuais que previam o reajuste por alteração no nível de
sinistralidade. Aduz que considerou abusivo o percentual de 106,58% e denunciou o
contrato, salientando que a cobrança foi realizada somente após o pedido de
rescisão, criando, inclusive, óbice intransponível para a própria intenção de rescisão
do contrato, como reconhecido pelo Tribunal
.
a quo
Sustenta que o Tribunal local, a partir da análise do caso concreto, entendeu
pela abusividade do reajuste aplicado e da cláusula contratual.
Argumenta que o acórdão embargado divergiu dos paradigmas da Quarta
Turma (AgInt no REsp n. 2.090.567/SP e AgInt no REsp n. 1.924.147/SP), segundo
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

os quais, "embora se entenda que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade
de reajuste do plano de saúde por aumento de sinistralidade, entende-se que cabe ao
magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste
". Tendo a Corte de origem reputado abusivo o índice
efetivamente aplicado
aplicado, a modificação de tal entendimento demanda reexame de cláusula e
revolvimento do suporte fático-probatório, a atrair a incidência das Súmulas ns. 5 e
7 do STJ. Salienta ainda que, no primeiro paradigma, reputou-se necessária a
previsão, de forma clara, do método de cálculo da sinistralidade no contrato, não
tendo, no caso, a parte embargada se desincumbido do ônus de demonstrar a higidez
dos cálculos.
Alega que "a constatação ou não da abusividade do reajuste aplicável é
reservado ao magistrado quando da análise do caso concreto, mediante os fatos e as
provas produzidas nos autos, não cabendo a simples declaração de licitude ou
ilicitude da cláusula calcada na sinistralidade para chancelar a cobrança do reajuste".
Sustenta também divergência com o AgInt no REsp n. 1.710.487/SP em que,
igualmente, se discutia a abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela
seguradora e se concluiu que tal abusividade deveria ser aferida em instrução
processual, por meio de produção de prova pericial atuarial. Salienta que, no caso
concreto, "formulou pedido alternativo para, caso não reconhecida a abusividade da
cobrança e nulidade das cláusulas contratuais, fosse a higidez do reajuste
devidamente apurada em perícia técnica atuarial".
Por fim, suscitou divergência acerca da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, apontando paradigma que apenas excepciona sua incidência aos planos
administrados por entidades de autogestão.
É o relatório. Decido.
Na origem cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
inexistência de débito, julgada improcedente em primeiro grau.
Em sede de apelação, o Tribunal
reformou a sentença. Entendeu
a quo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor; afastou a preliminar de cerceamento
de defesa suscitada pela ora embargante, ao fundamento de que "a questão principal
trazida a juízo - declaração de nulidade de cláusulas contratuais -, causa de pedir da
ação e matéria prejudicial à própria pretensão de reconvenção, depende, à evidência,
apenas de análise técnico-jurídica"; considerou abusivas as cláusulas que previam o
reajuste técnico em caso de aumento de sinistralidade, "por transferir ao contratante
o risco do negócio", caracterizado pela
, "de modo que caberia a operadora do
alea
plano realizar cálculos prévios à contratação, a fim de precaver-se quanto às
situações de excedente de sinistralidade" e que o valor apurado em decorrência das
referidas cláusulas ensejaria considerável óbice à intenção da parte estipulante de
rescindir o liame.
O recurso especial foi provido por decisão monocrática do relator, mantida em
sede de agravo interno pela Terceira Turma.
O escopo dos embargos de divergência é a unificação da jurisprudência, de
sorte que o dissídio capaz de autorizar sua oposição deve ser atual e contemplar
conclusões jurídicas díspares extraídas de julgados que reflitam similitude fática.
Pois bem.
No que tange ao primeiro ponto de divergência (caber ao magistrado a análise,
no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado, mesmo que
se reconheça a validade da cláusula de reajuste por aumento de sinistralidade), não
se vislumbra a necessária similitude fática entre os arestos confrontados.
Isso porque o acórdão embargado envolve litígio entre a empresa estipulante e
a operadora de plano de saúde coletivo, asseverando-se que a relação jurídica entre
ambas é estritamente comercial e afastando a incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Além disso, afirmou-se que o mérito do recurso especial cingia-se à
"licitude da cláusula contratual de seguro saúde ou plano de saúde coletivo
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

empresarial que previa o reajuste por aumento de sinistralidade, bem como a sua
forma de cobrança", pois a tese da estipulante era que "o reajuste por sinistralidade
tardiamente proposto equivale, em última análise, à própria transferência do risco ao
segurado, esvaziando, assim, a
que compete à apelada e constrangendo o
alea
contratante a manter a relação pactuada, sob pena de experimentar dispêndio
financeiro de considerável monta".
O primeiro paradigma - AgInt no REsp n. 2.090.567/SP - trata de litígio entre
o titular do plano de saúde e a operadora, tendo sido julgado sob a égide do Código
de Defesa do Consumidor, com a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII). E, em razão dessa inversão, concluiu-se que o plano não se desincumbiu do
ônus de provar a higidez dos cálculos do reajuste, porque não pediu a produção de
provas, tendo pugnado pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava.
Diversamente, na hipótese julgada pelo acórdão embargado, o plano de saúde
"requereu perícia contábil atuarial e documental suplementar, visando supostamente
comprovar o reajuste aplicado para assegurar o equilíbrio da relação distratada",
enquanto que a empresa estipulante requereu o julgamento antecipado. O Tribunal
de origem, todavia, entendeu pela desnecessidade da produção probatória,
fundamentando o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que prevê o
reajuste em caso de aumento de sinistralidade por transferir ao contratante o risco do
negócio. Não houve, pois, controvérsia específica acerca do índice aplicado, pois o
próprio Tribunal de origem afirmou que "a questão principal trazida a juízo -
declaração de nulidade de cláusulas contratuais -, causa de pedir da ação e matéria
prejudicial à própria pretensão de reconvenção, depende, à evidência, apenas de
análise técnico-jurídica".
Igualmente, não há similitude fática com o segundo paradigma - AgInt no
REsp n. 1.924.147/SP - que nem sequer conheceu do recurso especial pelo óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Naquele caso, a Corte de origem havia dirimido a
controvérsia à luz dos elementos fáticos da causa, amparando-se na ausência de
comprovação da necessidade de índices maiores, conclusão que não poderia ser
revista no âmbito do STJ pelos óbices sumulares citados. Já no acordão embargado,
como salientado, a controvérsia cingiu-se à validade da cláusula de reajuste do plano
por aumento de sinistralidade. Ademais, vale lembrar que não se admite o
cabimento de embargos de divergência para exame de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial.
O segundo ponto de divergência refere-se à possibilidade, ou não, de que a
matéria seja tratada como exclusivamente de direito. A embargante colaciona como
paradigma o AgInt no REsp n. 1.710.487/SP, com base no qual afirma que "a
abusividade deveria ser aferida em instrução processual, por meio de produção de
prova pericial atuarial".
Também aqui os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, uma vez que a embargante não procedeu ao necessário cotejo
analítico entre os julgados confrontados, como exige o § 4o do art. 1.043 do CPC e o
§ 4o do art. 266 do RISTJ. A elaboração de simples quadro comparativo, por si só,
não evidencia a presença de similitude fática e adoção de soluções jurídicas diversas
para os casos confrontados.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO ESPECIAL FULCRADO
NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA NÃO PROVIDA.
1. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do
permissivo
constitucional
exige
a
demonstração
da
divergência
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

jurisprudencial conforme preconizado no art. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e no art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Na espécie, os recorrentes limitaram-se a colacionar as ementas dos
julgados considerados paradigmas e, a título de cotejo analítico, elaboraram
quadros comparativos com as conclusões dos acórdãos confrontados,
deixando de transcrever trechos dos arestos em dissenso e de apontar as
semelhanças fático- jurídicas entre eles.
3. É pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que o
julgado proferido em sede de habeas corpus, por não guardar o mesmo objeto
/natureza e a mesma extensão material buscados no recurso especial, não é
apto a comprovar o dissídio pretoriano.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp n. 1.538.893/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
17/10/2019
.)
25/10/2019

O último ponto de divergência suscitado pela embargante refere-se à
incidência do Código de Defesa do Consumidor e para comprovar o dissídio
jurisprudencial foi colacionado o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.819/RN.
Ocorre que, também aqui, a embargante não procedeu ao cotejo analítico entre
os julgados confrontados, limitando-se, igualmente, à apresentação de um quadro
comparativo que não se presta a configurar o cotejo exigido pela lei processual e
pelo regimento interno deste STJ.
Além disso, observa-se que o paradigma versa litígio entre o particular, titular
do plano de saúde, e a Fundação Sistel de Seguridade Social; enquanto que o
acórdão embargado envolve a relação jurídica entre estipulante e operadora de
saúde. Ausente, pois, similitude fática entre os julgados.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em
desfavor da parte ora recorrente em 3% sobre o valor já arbitrado.
Publique-se. Intimem-se.

A agravante sustenta que a similitude entre o acórdão embargado e o
primeiro paradigma reside no fato de que, em ambos, discutiu-se a abusividade do
reajuste aplicado. Aduz que, independentemente do ônus probatório sobre a
abusividade, a análise deve ser feita, caso a caso, pelo magistrado, e o Tribunal de
origem reputou abusivo o reajuste aplicado, de modo que o STJ não poderia, em
recurso especial, fazer uma análise exclusivamente de direito.
As razões recursais não logram infirmar os fundamentos da decisão
agravada, pois foi expressamente consignado que, no acórdão embargado, o mérito
do recurso especial relacionava-se à licitude da cláusula contratual que previa o
reajuste por aumento de sinistralidade, uma vez que a tese da estipulante era que "o
reajuste por sinistralidade tardiamente proposto equivale, em última análise, à
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

própria transferência do risco ao segurado, esvaziando, assim, a
que compete à
alea
apelada e constrangendo o contratante a manter a relação pactuada, sob pena de
experimentar dispêndio financeiro de considerável monta". Já no paradigma, a
discussão não se pautou pela licitude da cláusula contratual, mas sim pelo ônus
probatório acerca da higidez dos cálculos do reajuste
Quanto ao segundo paradigma, insiste na presença de similitude fática
com o acórdão embargado, pois envolveu, igualmente, controvérsia acerca de
reajuste de plano de saúde coletivo por aumento de sinistralidade. Argumenta que,
embora o recurso tenha encontrado óbices sumulares ao seu conhecimento, houve
apreciação da tese ventilada ao se afirmar não ser abusiva a cláusula que prevê a
possibilidade de reajuste do plano pela variação de custos ou por aumento de
sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do
caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.
Os argumentos não são suficientes para infirmar os fundamentos da
decisão agravada. No paradigma invocado, o Tribunal de origem, a partir do
exame fático-probatório, concluiu pela abusividade do índice aplicado ao contrato
em análise, visto que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
o aumento de sinistralidade. A revisão desse entendimento esbarraria no óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Por sua vez, o acórdão embargado julgou a licitude da
cláusula que prevê o reajuste do plano por aumento de sinistralidade.
No que tange ao terceiro paradigma invocado – o AgInt no REsp n.
1.710.487/SP –, a agravante alega que foi colacionado como reforço da tese de que
a questão não pode ser tratada como exclusivamente de direito.Argumenta que o
quadro apresentado apontava os pontos de similitude fática e as teses jurídicas
divergentes.
Razão não lhe assiste, pois o quadro apresentado apenas cita os pontos
que a recorrente entende como semelhantes e as conclusões adotadas em cada
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

julgado, mas não transcreve os trechos dos respectivos acórdãos que evidenciem as
semelhanças fático-jurídicas para comprovação da similitude entre os arestos.
Por fim, quanto ao último ponto de divergência suscitado, relativamente
à incidência do Código de Defesa do Consumidor, as razões recursais, igualmente,
não afastam o fundamento da ausência do devido cotejo analítico, tal como acima.
Além disso, é flagrante a ausência de similitude fática. De um lado, o
acórdão embargado versa sobre litígio entre estipulante e operadora de saúde
acerca de reajuste de plano de saúde coletivo por aumento de sinistralidade,
concluindo pela incidência do Código Civil. De outro, o paradigma analisa
hipótese entre particular titular de plano de saúde e a Fundação Sistel de
Seguridade Social, em que se discute negativa de realização de procedimento
cirúrgico com os materiais indicados, concluindo-se no sentido de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, visto que a Sistel apenas faz o repasse
dos valores do prêmio do seguro-saúde à Bradesco Saúde S.A. e a lei consumerista
apenas não teria incidência no contrato de plano de saúde administrado por
entidade de autogestão.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA46871162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2025 17:56:04
Código de Controle do Documento: abe3e60e-b6d2-4167-a2b9-d1dc609971fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.770.622 / SP
Número Registro: 2018/0087102-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10276369020158260100 20160000823912 20170000100663
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VESTE S.A. ESTILO
OUTRO NOME : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
SILVANA GAZOLA DA COSTA PATRÃO LAZAR E OUTRO(S) -
SP175086
EMBARGADO : SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VESTE S.A. ESTILO
AGRAVADO
: SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
INTERES.
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
ADVOGADOS : LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
Documento eletrônico VDA47459220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 8c48c247-87e6-47e5-aa94-5a5bfafc5821

SILVANA GAZOLA DA COSTA PATRÃO LAZAR E OUTRO(S) -
SP175086
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 8c48c247-87e6-47e5-aa94-5a5bfafc5821